Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700290-20.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO DE MELO BUENO RECORRIDO: ALENCAR DA COSTA MADUREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ANÚNCIO VIRTUAL (OLX). INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIRO. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. A simples reprodução de argumentos deduzidos na petição inicial, por si só, não obsta o conhecimento do recurso, se as respectivas teses são oponíveis aos fundamentos da sentença, ainda que de maneira menos aprofundada e técnica. Preliminar rejeitada. 2 – Caso concreto em que o Autor, na condição de vendedor do veículo, e o Réu, na condição de comprador, foram vítimas de golpe praticado a partir do anúncio de venda do automóvel, veiculado na plataforma digital denominada OLX. 3 –Não resta evidenciada nos autos a responsabilidade do Réu pela consecução da fraude, uma vez que não há qualquer elemento apto a indicar que tenha agido em conluio com o falsário, de forma a afastar a presunção de boa-fé que milita a seu favor e motivar a anulação ou rescisão da compra e venda. 4 – Evidenciada a boa-fé do Réu e verificando-se que o Autor não se utilizou das cautelas exigidas para a consumação da compra e venda, permitindo, sem qualquer tipo de coação ou violência, que falsário intermediasse o negócio e lhe aplicasse o golpe, conclui-se que o infortúnio decorreu de sua negligência. 5 - Ausente constatação de que o Autor praticou alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a arguição de má-fé processual lançada em contrarrazões. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 138, 139 e 171, inciso II, todos do Código Civil, pugnando pela nulidade do negócio jurídico, tendo vista que as partes foram sucumbidas ao erro substancial, o qual viciou o consentimento durante a negociação; c) artigo 1.202 do Código Civil, asseverando que o recorrido não pode ser considerado terceiro de boa-fé, devendo ser reconhecida sua responsabilidade com a devolução do veículo. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA (OAB-DF 21.190) e KALIU FARIA CARMO (OAB-DF 62.243). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundando na suposta ofensa aos artigos 138, 139 e 171, inciso II, e 1.202, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA (OAB-DF 21.190) e KALIU FARIA CARMO (OAB-DF 62.243), em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030